Tribunal: STF
Processo: ARE 1530761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). LEI COMPLEMENTAR Nº 275/2015. SUPERAÇÃO DA JORNADA MÁXIMA PERMITIDA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O servidor ocupante de cargo público tem direito ao recebimento da remuneração por serviço extraordinário, no valor mínimo de 50% (cinquenta por cento) da hora normal, conforme se extrai dos artigos 7º, inciso XVI e 39, § 3º, da Constituição Federal e artigo 95, inciso VIII, da Constituição Estadual. 2. No âmbito do Município de Goiânia, o pagamento do aludido adicional encontra-se previsto na Lei Complementar nº 11/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), em seus artigos 78, inciso XIV e 95, caput, que preveem a possibilidade de concessão do adicional pela prestação de serviço extraordinário, no patamar de 50% (cinquenta por cento) da hora normal, aplicando-se obviamente também aos servidores do magistério. 3. No que se refere à jornada de trabalho dos cogitados servidores, a Lei Complementar nº 91/2000 (Estatuto do Magistério do Município de Goiânia) previa, no artigo 13, § 1º, o regime máximo de 40 (quarenta) horas-aula semanais, e após a entrada em vigor da Lei Complementar municipal nº 275, em 26/05/2015, o limite máximo passou a ser de 60 (sessenta) horas-aula. 4. Na hipótese, a jornada de trabalho da autora/apelante sempre esteve compreendida nos patamares mínimo e máximo legalmente definidos, conforme atestado de carga horária e contracheques anexados aos autos, que indicam o regime de dobra em relação a 30 (trinta) horas-aulas ordinárias, exatamente como preconizava a legislação municipal aplicável, portanto, não faz jus ao pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre a carga horária suplementar, nos anos pertinentes ao quinquênio anterior à presente ação. 5. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, com a manutenção da suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça. 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XIII, XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente